Tribunal: STF
Processo: AI 119514
Classe: AI
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-09-18
Data de publicação: 1987-09-18

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO LIQUIDO E CERTO. FATOS CONTROVERTIDOS.
ART. 153, §§ 2º E 21 DA C.F.
NÃO HÁ MALTRATO AO § 21 DO ART. 153 DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL, QUE PREVE O MANDADO DE SEGURANÇA, SE O TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO ENTENDEU NÃO SER ELE CABIVEL, POR SEREM OS FATOS
CONTROVERTIDOS.
OUTROSSIM, NÃO HÁ VIOLAÇÃO AO § 2º DO MESMO ART. 153 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL SE, EMBORA PARA DIZER QUE A CONTROVERSIA NÃO
ERA POSSIVEL DE EXAME NA VIA DO MANDADO DE SEGURANÇA, HOUVE A
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL, PELO JUDICIARIO.